Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-19.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DECLARAÇÕES DE POLICIAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO NA PRIMERIA FASE DA PENA EXACERBADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.

1. As provas coligidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram com segurança a autoria e a materialidade do delito.

2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

3. Deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade semiaberto, ex vi do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP, em razão da multirreincidência do apelante.

4. Recurso parcialmente provido.